Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735219-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADOS: JOSE LUCIANO SANTOS LOPES, IMOBILIARIA TOP + LTDA, JOSE LUCIANO SANTOS LOPES JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Patrícia Helena Agostinho Martins contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0703839-93.2023.8.07.0008, ID no 167467892). 2. A antecipação da tutela foi indeferida e na mesma oportunidade a agravante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 51661242). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação da agravante, que também não se insurgiu contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada (ID no 51078705 e no 51652931). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 51078705 e no 51652931), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO